Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727082-27.2022.8.07.0000 RECORRENTES: EDMAR FELIX DA FONSECA, EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM RPV. DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A compensação é forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. Percebe-se, como requisito para a compensação, a necessidade de identidade entre credor e devedor. 2. No caso sob análise, a verba a qual se pretende compensar trata-se de honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública. Referidos honorários constituem direito autônomo dos advogados, no caso, direito dos Procuradores do Distrito Federal. Assim, não há falar em identidade subjetiva, haja vista o Distrito Federal não ser o credor dos honorários de sucumbência. 3. A Lei Distrital n. 5.369/2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece em seu art. 7o que “Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. 4. Portanto, a decisão agravada merece ser mantida, eis que os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos Procuradores do Distrito Federal, não podendo os mesmos ser compensados com eventuais créditos que têm os agravantes a receber por meio de RPV’s, em razão da ausência de identidade entre credores e devedores. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais devidos. Aduz que os procuradores do Distrito Federal não possuem o direito autônomo ao recebimento da verba honorária, pois os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, fato que comprova reiteradamente a possibilidade de compensação do crédito principal da exequente com os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §§ 14 e 19, do CPC, e 368 e 369, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025